Tribunal: STF
Processo: ARE 1433739
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão da minha lavra em que dei parcial provimento para fixar os índices de juros e de correção monetária da condenação por dano moral do Estado do Mato Grosso. 



    Nas razões recursais, o Estado do Mato Grosso afirma, com relação à decisão agravada, que deverá ser reformada quanto à aplicação dos índices de juros moratórios e de correção monetária relacionados ao período anterior à vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, na medida em que dissonantes do entendimento desta Suprema Corte no tema 810 da repercussão geral (eDOC 70, ID: 744fb0b6, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao agravante.



    Destaco que esta Corte Constitucional no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para “(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:  



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017)  



    Por sua vez, a decisão ora agravada determinou para (i) no período anterior a entrada em vigor da EC 113/2021, manter os índices fixados na sentença outrora restabelecida, (ii) no período posterior, fixar, desde logo, a incidência da Taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária, mantendo-se irretocáveis as demais disposições da decisão agravada. (eDOC 67 – ID: 3835809b)



    A sentença restabelecida condenou o Estado do Mato Grosso fixando a incidência de juros de 1% a contar do evento danoso. Ocorre que, no período anterior à entrada em vigor da EC 113/2021 deve incidir o tema 810 da sistemática da repercussão geral, o qual determinou que os juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento deve seguir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR).



    Ante o exposto reconsidero, em parte, a decisão agravada (eDOC 67, ID: 3835809b), para (i) no período anterior a entrada em vigor da EC 113/2021, determinar a incidência da TR como juros moratórios, e, (ii) no período posterior, fixar, desde logo, a incidência da Taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária, mantendo-se irretocáveis as demais disposições da decisão proferida no eDOC 59, ID: 713ee7d5.



    Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente